Tribunal: STF
Processo: HC 272139
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Pedro Henrique Monteiro Goncalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR PRECEDIDA DE INFORMAÇÃO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. FLAGRANTE VÁLIDO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: saber se o flagrante é nulo e se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O flagrante é válido e inexiste ilegalidade na busca veicular, pois havia fundadas razões para a atuação policial: a abordagem do veículo ocorreu em contexto de policiamento ostensivo, com prévia informação de inteligência integrada acerca de possível transporte de drogas e de registro anterior do condutor por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
4. Diante da natureza excepcional da prisão preventiva, sua imposição e manutenção somente são cabíveis quando demonstrados, de forma concretamente fundamentada, os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias motivaram adequadamente a prisão preventiva, com base em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta evidenciada pela natureza e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, o que revela risco à ordem pública e justifica a manutenção da custódia cautelar. 
6. A existência de condições pessoais favoráveis do agravante não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade. 
7. É indevida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, quando a gravidade concreta do delito evidencia que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, afastando, por consequência, o pleito de prisão domiciliar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A abordagem policial e a busca veicular precedidas de informação de inteligência integrada, aliadas à apreensão de expressiva quantidade de drogas, legitimam o flagrante e afastam a alegação de nulidade. 2. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar. 4. É indevida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar quando as circunstâncias do caso demonstram que providências menos gravosas são insuficientes para resguardar a ordem pública.
(HC 1.071.441 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da busca veicular realizada e de todas as provas dela decorrentes, por ausência de fundadas razões, bem como requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.  

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 2):

O voto condutor, ao afastar a nulidade do flagrante, assentou: 
"Infere-se da documentação acostada com a inicial que os policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento e que receberam informação da Central de Inteligência para abordar o veículo específico VW/Polo placas RYW8H62 por suspeita de transporte de drogas diante da movimentação incomum caracterizadora de transporte de drogas e da existência de registro anterior do condutor por tráfico e associação. Durante a abordagem, ao desembarcar do veículo o paciente já teria saído com as mãos na cabeça e os policiais perceberam forte odor de drogas, localizando a grande quantidade de entorpecentes que caracterizaram o regular flagrante delito. 
Como bem destacou a decisão, houve flagrante enquadrado nas hipóteses dos arts. 302 e 303, ambos do Código de Processo Penal, respeitando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05-11-2015, não havendo falar em ausência de justa causa para a abordagem ou para a buscar veicular. 
Ou seja, ao menos em análise perfunctória, visto que o writ não é dado à dilação probatória, a abordagem do paciente decorreu durante policiamento ostensivo, em razão de informação da Central de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, sendo encontrado na posse de 8kg de maconha, 100g de skunk e 100g de haxixe, caracterizadora de crime permanente." (fls. 35/36). 
Desta forma, verifica-se a validade do flagrante, pois "a abordagem policial foi precedida de informação de inteligência integrada, não havendo flagrante ilegalidade na busca realizada" (AgRg no HC n. 921.735/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “os policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento e que receberam informação da Central de Inteligência para abordar o veículo específico VW/Polo placas RYW8H62 por suspeita de transporte de drogas diante da movimentação incomum caracterizadora de transporte de drogas e da existência de registro anterior do condutor por tráfico e associação”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca veicular realizada. 

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Transcrevo, ainda, importante passagem do ministro Gilmar Mendes acerca do assunto em debate:

 “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei).

Cito, ainda em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.
III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes.
[...]
VII – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 231.111 AgR, ministro Cristiano Zanin - grifei)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

Por outro lado, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (tráfico de relevante quantidade e variedade de drogas). Cito o seguinte trecho do ato impugnado: 

In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e a quantidade de drogas apreendidas – 8 quilos de maconha, 100 gramas de skunk e 100 gramas de haxixe, tudo a recomendar a manutenção da custódia cautelar. 

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida  (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
[...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
[...]  4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente